Tribunal: TJSP
Processo: 0055656-25.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Prescrição da pretensão executória. Recurso Defensivo.
2-) O prazo da prescrição da pretensão executória começa a fluir da data do trânsito em julgado para as partes, em razão da recente mudança de entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal.
3-) Recurso não provido.